Tribunal: STF
Processo: RE 677730
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-10-19
Data de publicação: 2012-10-19

Ementa:
Recurso extraordinário. Paridade dos inativos. Art. 40, § 8º, da CF (redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998). Servidores aposentados e pensionistas do extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER). Extensão dos efeitos financeiros previstos no Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Repercussão geral reconhecida.